Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA L.M.CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALACE, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR MAFRA, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAES, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA F.P.S.G.DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR C.DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As manifestações e documentos apresentados pelo Distrito Federal (IDs 14871500/14872560) não contemplaram todos os valores determinados no item 2 da decisão ID 13585345 e na decisão ID 13978020. Importante destacar que é necessária a apresentação dos cálculos (valores brutos atualizados, retenções de IR e Previdência, juros e correção monetária incidentes sobre as cessões) em relação a todos os credores indicados no item 1 da decisão ID 13585345 e seus cessionários e subcessionários (independentemente se houve ou não oferecimento de crédito para compensação tributária). Dessa forma, concedo prazo adicional de 10 (dez) dias úteis, para o Distrito Federal cumprir integralmente as decisões IDs 13585345 e 13978020. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios